Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ART. 312 E 313 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
1. O artigo 312, do Código de Processo Penal, por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
2. Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo esta a hipótese em análise.
3. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente exercia papel relevante na organização criminosa, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa. 3.1 Não bastasse, o paciente possui vasta folha de antecedentes, a demonstrar sua periculosidade e risco de reiteração delitiva.
4. Circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho certo e necessidades familiares não interferem na manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como no caso dos autos. Precedentes. 4.1 Os filhos do paciente não estão totalmente desamparados, pois se encontram sob os cuidados da sua genitora, a quem também cabe prover as necessidades dos filhos, não sendo o paciente o único responsável pelos menores.
5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública.
6. Ordem denegada.